Tribunal: TJMT
Processo: 1027401-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027401-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), TAYANE CRISTINA ALASKA - CNPJ: 31.315.875/0001-06 (AGRAVADO), TAYANE CRISTINA ALASKA - CPF: 373.275.668-80 (AGRAVADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO CDC A PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados – Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1000722-51.2025.8.11.0101, que inverteu o ônus da prova em favor da embargante
Tayane
Cristina Alaska. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese, por se tratar de contrato firmado com pessoa jurídica com fins empresariais, além de alegar ausência de demonstração de vulnerabilidade da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica, com fundamento na hipossuficiência técnica, no âmbito de contrato de cédula de crédito bancário, à luz da teoria finalista mitigada do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas, desde que comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional, nos termos da teoria finalista mitigada.

A decisão agravada fundamenta-se em elementos concretos que evidenciam a hipossuficiência técnica da parte autora, como a ausência de estrutura contábil própria e a necessidade de produção de prova sobre fatos negativos, cujo acesso probatório está exclusivamente com a instituição financeira.

A inversão do ônus da prova não decorre de presunção genérica, mas de análise judicial fundamentada sobre as condições da parte autora frente à instituição financeira, considerando a complexidade das cláusulas contratuais bancárias.

Precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhecem a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica em estado de vulnerabilidade, mesmo quando a relação contratual envolva fins empresariais.

A decisão recorrida está em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC e com o art. 373, §1o, do CPC, não se constatando ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Admite-se a aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional, nos termos da teoria finalista mitigada.

A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora, ainda que pessoa jurídica, revela hipossuficiência concreta frente à instituição financeira, especialmente em demandas envolvendo cláusulas bancárias complexas.

A análise judicial da hipossuficiência deve ser realizada à luz dos elementos constantes dos autos, não se tratando de presunção, mas de juízo fundamentado que autoriza a medida como instrumento de equilíbrio processual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.05.2022;

TJSC, AI no 5037327-11.2024.8.24.0000, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 27.08.2024;

TJPR, AI no 0037144-84.2023.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 14.02.2024;

TJGO, AI no 5761806.56.2022.8.09.0051, Rel. Des.
Kisleu
Dias Maciel Filho, 5a Câmara Cível,
s.j
.

R E L A T Ó R I O

AI
1027401-03.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT
x

TAYANE CRISTINA ALASKA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT., com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução no 1000722-51.2025.8.11.0101, opostos por TAYANE CRISTINA ALASKA, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Para tanto, afirma a agravante, em síntese, a inaplicabilidade das normas consumeristas à hipótese, uma vez que a relação jurídica controvertida decorre de Cédula de Crédito Bancário firmada com pessoa jurídica, cuja finalidade era a obtenção de capital de giro para fomento da própria atividade empresarial da contratante, o que descaracterizaria a parte agravada como destinatária final do serviço.

Alega, ainda, que não há nos autos comprovação d
e qualquer tipo de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional por parte da empresa autora, o que afastaria, segundo defende, os re
quisitos legais para a inversão do ônus probatório

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
30765
2860
).

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
311583854
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na possibilidade de inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica, com fundamento na hipossuficiência técnica, em contrato de cédula de crédito bancário.

Pois bem. Embora, de fato, a pessoa jurídica não seja presumidamente vulnerável, a jurisprudência consolidada admite, à luz da teoria finalista mitigada, a aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor a empresas, desde que comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DECRETOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEGUNDO AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXEQUENTE/EMBARGADA.
DEFENDIDA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO. ARGUIÇÃO DE QUE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA/EMBARGANTE UTILIZOU DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O FOMENTO DE SUA ATIVIDADE. TESE NÃO
ALBERGADA.
APLICAÇÃO MITIGADA DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA, NO CASO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONTRATUAL A SER REGIDA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. AUTORIZADA, PORTANTO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (
ART.
6o, INC. VIII, DO CDC). EVIDENTE HIPOSSUFICIÊNCIA DO POLO CONSUMIDOR FRENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO PREJUDICADA EM VIRTUDE DO PRESENTE JULGAMENTO.
(TJSC, Agravo de Instrumento
n.
5037327-11.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Tulio Pinheiro, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 27-08-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50373271120248240000, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A APLICAÇÃO DO CDC E DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
EMBARGADA.
ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO ACOLHIMENTO.
COOPERATIVA DE CRÉDITO QUE SE EQUIPARA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PRECEDENTES.
VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA TOMADORA DO EMPRÉSTIMO EVIDENCIADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO.
HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA
(CDC
, ART. 6o, INC. VIII). COOPERATIVA QUE DETÉM A POSSE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ELUCIDAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJ-PR 00371448420238160000 Guaíra, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA
JURÍDICA.
VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC. JUNTADA
DOCUMENTAL.
COMPORTABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com precedentes do STJ e deste Tribunal, a teoria finalista comporta mitigação, a fim de que seja ampliado o conceito de consumidor, estendendo-se a incidência da norma consumerista à pessoa jurídica que, embora não figure na condição de destinatária final do serviço prestado pelo fornecedor, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, de forma a autorizar a inversão do ônus da prova, como no caso dos
autos.
2. Invertido o ônus probante, repassa à parte que teve o encargo acrescido, o dever de custear eventuais honorários periciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 57618065620228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou adequadamente o reconhecimento da hipossuficiência técnica da parte autora, com base em elementos constantes dos autos que demonstram a inexistência de estrutura contábil ou assessoria financeira especializada, bem como a necessidade de produção de prova relativa a fatos negativos, cuja verificação depende do acesso a documentos e informações que estão exclusivamente sob a guarda da instituição financeira.

É notório que instituições financeiras, como a agravante, dispõem de maior aparato técnico, jurídico e econômico para instrução probatória. Ainda que se trate de pessoa jurídica, isso não afasta automaticamente a hipossuficiência, principalmente quando a demanda versa sobre revisão de cláusulas bancárias complexas, cuja demonstração envolve expertise contábil e documental à qual apenas a ré tem acesso.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que demonstrar vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA
PROVA.
REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA
FINALISTA.
MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não
provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

Portanto, não se trata de presunção genérica de hipossuficiência, mas sim de reconhecimento judicial motivado da vulnerabilidade concreta da parte autora, apta a autorizar a inversão do ônus da prova, como medida de equilíbrio processual.

Assim, a decisão agravada está em consonância com a legislação processual (art. 6o, VIII, CDC; art. 373, §1o, CPC) e com a jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo ilegalidade ou abuso a ser corrigido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025